Tribunal: STF
Processo: MS 39917
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Atividade notarial e registral. Necessidade de concurso público distinto para ingresso e remoção. Art. 236, § 3º, da constituição. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça, que determinou a cessação de delegação interina e afastou a possibilidade de titularização da impetrante em serventia extrajudicial destinada à remoção, sem prévia aprovação em concurso específico.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se no acórdão embargado incorreu-se em obscuridade quanto à alegada violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à existência de decisões transitadas em julgado que amparariam direito líquido e certo da impetrante; (iii) determinar se há contradição entre os fundamentos relativos à impossibilidade de remoção e a jurisprudência sobre permuta.

    III. Razões de decidir

    3. No acórdão embargado, foram apreciadas suficientemente as questões suscitadas, ainda que de forma sucinta, afastando-se a alegação de omissão relevante.

    4. A impetrante foi regularmente notificada no processo administrativo, o que afasta a alegação de violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa.

    5. Não há decisão judicial transitada em julgado que assegure à impetrante o direito de titularização em serventia destinada à remoção sem prévia aprovação em concurso específico.

    6. Decisões administrativas invocadas não contêm eficácia de coisa julgada judicial apta a fundamentar direito líquido e certo.

    7. A titularização em serventia extrajudicial exige observância ao art. 236, § 3º, da Constituição, que impõe concurso público específico, distinguindo-se as modalidades de ingresso e remoção.

    8. A investidura em serventia destinada à remoção por candidato aprovado apenas em concurso de ingresso configura violação direta à Constituição.

    9. Não há contradição interna no julgado, pois a impossibilidade de remoção, sem concurso específico, afasta, por consequência lógica, qualquer pretensão baseada em permuta.

    10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

    IV. Dispositivo

    11. Embargos de declaração rejeitados.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 236, § 3º; CPC, art. 1.022.

    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.300/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/08/2024; MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/06/2020; MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2019; SS nº 4.836-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/10/2015; RMS nº 36.297-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/06/2019.